Tribunal: TJDFT
Processo: 0712197-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0712197-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LOURIVAL JOSE FERREIRA, MARIA REUZA DE ARAUJO REU: CLAUDIO AUGUSTO SAMPAIO PINTO, RAMIRO FREITAS DE ALENCAR BARROSO D E C I S Ã O Na petição de ID 34529486, CLÁUDIO AUGUSTO SAMPAIO PINTO informa que o depósito de ID 33705369, promovido pelos demandantes, quita os honorários sucumbenciais. Pugna, portanto, pela expedição de alvará de levantamento (via física) em seu favor, no valor de R$ 5.061,83. O segundo requerido (RAMIRO FREITAS DE ALENCAR BARROSO), também postula a expedição de alvará de levantamento em seu favor (transferência bancária), mas defende a intimação da parte autora para complementação da verba honorária sucumbencial, pois o valor devido aos réus, quando atualizado, alcança R$ 10.901,96 (ID 34829423 / 34829424). Destarte, DEFIRO a expedição de alvará de levantamento do valor depositado em juízo pelos demandantes (ID 33705369), nos seguintes termos: R$ 5.061,83, para cada um dos requeridos CLÁUDIO AUGUSTO SAMPAIO PINTO e RAMIRO FREITAS DE ALENCAR BARROSO, observadas as informações de ID 34529486 e ID 34829423. Nada a prover sobre o pedido formulado pelo segundo requerido, quanto à intimação da parte autora sobre a alegada complementação da verba honorária sucumbencial. Tal pretensão deve ser objeto da fase de cumprimento. Intimem-se. Brasília, 4 de maio de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator